Tribunal: TJSP
Processo: 0031154-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0031154-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente EDIFRAN DA SILVA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031154-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/5
Habeas Corpus no 0031154-41.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Edifran da Silva Reis
Impetrado: Juiz de Direito da 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo - SP
Voto no 14.922
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso
de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que
tramita dentro dos prazos processuais, estando no aguardo
da realização de audiência de instrução, debates e
julgamento, já designada - Constrangimento ilegal não
evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Edifran da Silva
Reis, em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 16a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que está preso desde
18/07/2019, acusado do cometimento do delito de tráfico de drogas, sem que a
instrução criminal tenha se encerrado.
Destaca que o Processo no 1517355-80.2019.8.26.26.0228
encontra-se devidamente instruído, não havendo qualquer justificativa para a
demora na prestação jurisdicional.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que, reconhecido o excesso de prazo, lhe seja concedida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar (fls. 07/08), foram prestadas as
informações (fls. 12/13), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pela denegação da ordem (fls. 15/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031154-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/5
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização dos atos
processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro
do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados,
não indicam necessariamente a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, a
ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão por
tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir de atuação
negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não acontece por ato
da parte.
Conforme consta dos autos de origem, o impetrante/paciente
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso
VI; do artigo 34, e do artigo 35, todos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69
do Código Penal, porque, no dia 18 de julho de 2019, por volta de 06 horas, na
Rua Doutor Ezequiel Campos Dias no 01, Viela do Gelo, no Bairro Vila Sônia, na
cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em associação com os corréus Edir
Pereira de Souza Júnior, Carlos Alexandre de Oliveira Mathias, Flávio Daniel de
Jesus, Roberto Claudino Júnior, Paulo Henrique Silva Xavier e Daniel Mendonça
de Sousa, além dos adolescentes Juan Teodoro Rodrigues, Marcos Vinícius
Pereira de Camargo, Iago de Jesus da Silva e Luís Fernando Lima Corrêa, trazia
consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia, 5.346 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031154-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/5
trezentos e quarenta e seis) eppendorfs de cocaína e 2.631 (dois mil seiscentos e
trinta e um) invólucros de crack, drogas que juntas pesavam 8.215,59 gramas,
além de 03 (três) "tijolos" de maconha, com peso de 3.202,02 gramas, bem como
possuía, guardava e utilizava maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos
destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. fls.
02/05 dos autos de origem).
E, no caso em apreço, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi recebida em
02/10/2019 e, em decisão datada de 13/08/2020, foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 04/02/2021, às 14 horas (fls. 12/13).
Assim, não há falar-se em excesso de prazo, como alvitrado
pelo impetrante/paciente, pois não há nos autos nenhuma notícia de atuação
irregular do Juízo de origem, que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a
celeridade possível em virtude das circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Importante salientar que não há dúvida de que todos os
prazos processuais se alargaram no tempo em razão da declaração de pandemia
causada pelo novo "coronavírus" (COVID-19), que ocasionou, entre outras
providências, o fechamento dos fóruns e a suspensão do expediente forense,
bem como dos prazos processuais e o cancelamento de todos os atos
presenciais.
Nesse passo, a demora no agendamento da audiência de
instrução, como no presente caso, se deu por motivo de força maior - e não por
qualquer ato irregular ou ilegal da autoridade apontada como coatora.
Por fim, em consulta realizada nos autos de origem, esta
Relatoria verificou que, em 12/11/2020, a Juíza a quo, dando cumprimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031154-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/5
disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, também reavaliou a
necessidade de manutenção da custódia cautelar do impetrante/paciente e
decidiu que o panorama fático não sofreu qualquer alteração, mantendo a sua
prisão (cf. fl. 640 dos autos originários).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator